Tribunal: TCU
Processo: 032.568/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4456/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar implementada a determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 6319/2018-TCU-Primeira Câmara e determinar o encerramento do processo e arquivamentos dos autos. 1. Processo TC- Processo 032.568/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Amanda Lia Ward Torquato (XXX.285.002-XX); Etelvina Donaldo Melville (XXX.677.202-XX); Fernanda dos Santos Rodrigues de Oliveira (XXX.701.132-XX); Herlene Pedrosa Silva (XXX.608.082-XX); Mansueto José César Lunardi (XXX.497.756-XX); Maria Alves da Silva (XXX.538.792-XX); Rosa de Almeida Rodrigues (XXX.240.852-XX); Silvio Silvestre de Carvalho (XXX.859.351-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.